Tribunal: TJMT
Processo: 1010272-90.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010272-90.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANTONIO JORGE VILELA - CPF: 496.627.831-72 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), CARLOS ALBERTO BAIAO - CPF: 040.023.937-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ANTONIO JORGE VILELA
.

APELADO(S):

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO EM DOBRO. INDEFERIMENTO.
MERO ABORRECIMENTO.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta por consumidor contra sentença que, em ação declaratória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado comum, com fixação dos juros remuneratórios conforme a taxa média do Banco Central, e restituição dos valores pagos a maior na forma simples. Foram indeferidos os pedidos de indenização por danos morais e de repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas à análise consistem em saber: (i) se é cabível indenização por danos morais em razão da contratação de cartão de crédito consignado em substituição ao empréstimo consignado comum; e (
ii
) se é possível a repetição do indébito em dobro dos valores descontados indevidamente, à luz do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistente prova de abalo moral relevante, entendeu-se que a
substituição da modalidade contratual, por si só, não caracteriza dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento.

4. A restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige demonstração de má-fé por parte do fornecedor, o que não se verifica no caso concreto, onde a cobrança indevida decorreu de falha administrativa, caracterizando engano justificável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A substituição de modalidade contratual bancária sem consentimento esclarecido do consumidor não enseja, por si só, dano moral indenizável, quando ausente repercussão relevante à esfera personalíssima.

2. A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente exige prova de má-fé do fornecedor, sendo inaplicável quando configurado engano justificável.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 186 e 389, §2º; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
19/05/2017; TJMT, Apelação Cível 1016882-28.2023.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 14/08/2024, DJE 18/08/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara
Especializada em Direito Bancário da Comarca
de Cuiabá
, que
nos autos da ação declaratória,
julgou parcialmente procedente o pleito inicial,
nos seguintes termos:

“
Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

– Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

– Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;

– Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo, o disposto nos artigos 389, § 2º, e 406, § 1º, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil.

– A apuração dos valores deverá se dar por meio de liquidação de sentença;

– Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação; e

– O recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data”. (
g.n
.)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da existência de dano moral indenizável.

2
. Do valor indenizatório a título de danos morais.

3. Da devolução em dobro dos valores desc
ontados indevidamente.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
284174852
), rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ANTONIO JORGE VILELA.

APELADO(S):
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, nos seguintes termos:

“
Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

– Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

– Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;

– Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo, o disposto nos artigos 389, § 2º, e 406, § 1º, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil.

– A apuração dos valores deverá se dar por meio de liquidação de sentença;

– Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação; e

– O recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data”. (
g.n
.)

1
.
Da existência de dano moral indenizável.

Cuida-se de demanda na qual restou incontroversa a responsabilidade civil da instituição financeira apelada quanto ao vício no negócio jurídico celebrado, consistente na contratação de cartão de crédito consignado em substituição ao empréstimo consignado simples, caracterizando conduta ilícita por parte do banco apelado.

O presente recurso busca a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, bem como à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Pois bem. No que tange ao pleito de indenização por danos morais, entendo que não merece acolhimento a pretensão recursal da parte apelante, uma vez que não restou demonstrado nos autos que a contratação de modalidade diversa de crédito bancário, em relação à pretendida inicialmente, tenha repercutido na esfera personalíssima do consumidor a ponto de ensejar abalo moral indenizável.

Assim é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MATERIAL E MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In
casu
, o banco induziu o consumidor a erro, tendo em vista que celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo consignado, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

(N.U 1016882-28.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 18/08/2024) (grifo nosso).

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral
por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 -
Publ
. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exarcebada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível nº 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

2
. Do valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, anoto que já pontuei pela inocorrência dos danos morais no tópico
1
.

3. Da devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

No que tange à tese recursal relativa ao pedido de repetição do indébito em dobro, entendo que não assiste razão à parte apelante.

Isso porque, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável". Contudo, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a devolução em dobro pressupõe, necessariamente, a demonstração da má-fé por parte do fornecedor, não sendo suficiente a mera cobrança indevida para que se aplique tal penalidade.

No caso em apreço, verifica-se que a cobrança questionada decorreu de falha administrativa, sem que tenha restado demonstrada qualquer conduta dolosa ou temerária por parte da instituição financeira apelada. A ausência de elementos probatórios que evidenciem a má-fé impede o reconhecimento da repetição do indébito na forma dobrada, porquanto configurado o engano justificável, nos termos da ressalva legal expressamente prevista no dispositivo em comento.

Nesse sentido, é reiterado o entendimento de que a devolução em dobro não possui caráter automático, sendo necessário que o fornecedor tenha agido com deslealdade ou má-fé, o que não se verifica na hipótese dos autos. Ressalte-se, a propósito, o julgado do Superior Tribunal de Justiça que consagrou esse posicionamento: "A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734/RS 2012/0063084-7, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
19/05/2017).

Diante dessas considerações, não havendo prova da má-fé da parte apelada, rejeito a tese recursal em referência.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se
na integralidade
a sentença
objurgada
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em razão da ausência de arbitramento pelo juízo monocrático em desfavor da parte apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025